Tribunal: STF
Processo: RE 1484406
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EFICÁCIA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI. PRECEDENTES: TEMA 555 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “Previdenciário e Processual Civil. Aposentadoria especial. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para reconhecer como especial o período de trabalho 01 de agosto de 2009 a 30 de maio de 2018, condenando o INSS a conceder a aposentadoria especial a autora a partir da data do primeiro requerimento administrativo em 30 de maio de 2018, devendo informar a RMI a este Juízo para fins de aferição dos atrasados. Registrou que, quando da aferição dos valores atrasados, deverá ser descontado o valor já recebido pela parte autora a título de aposentadoria por tempo de contribuição, que será cessada a partir da implantação da aposentadoria espacial . Determinou que os valores devidos devem ser acrescidos de juros de mora e de correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos do Conselho de Justiça Federal . Fixou os honorários advocatícios, aplicando-se as menores alíquotas previstas no art. 85, § 3º, a incidirem sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 5º, do referido diploma. 1. O cerne da questão tratada no presente recurso versa sobre a possibilidade de reconhecer o período compreendido entre 01 de agosto de 2009 a 30 de maio de 2018 como prestado em condições especiais. 2. A lei previdenciária especifica os critérios de enquadramento para cada espécie de agente nocivo, e, via de regra, a caracterização e a comprovação do tempo de atividade, sob condições especiais. 3. Até 28 de abril de 1995 era suficiente para o reconhecimento do direito à conversão que o segurado comprovasse o exercício de uma das atividades previstas no anexo do Decreto 53.831/1964 ou nos anexos I e II do Decreto 83.080/1979, não sendo necessário fazer prova efetiva das condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. 4. A partir de 29 de abril de 1995, a Lei 9.032 alterou o diploma legal que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social (Lei 8.213/91) de forma que o reconhecimento da insalubridade passou a exigir a apresentação do documento de informação sobre exposição a agentes agressivos (conhecido como SB 40 ou DSS 8030), sendo exigido laudo, apenas, no caso de agente agressivo ruído. 5. Com o advento da Medida Provisória 1.523/96, posteriormente convertida na Lei 9.528/97, a redação dos arts. 57 e 58 da referida Lei 8.213 foi modificada, passando-se a exigir a elaboração de laudo técnico assinado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. 6. No caso em apreço, a autora laborou no Centro Hospitalar Albert Sabin, como auxiliar de enfermagem, no período de 10 de agosto de 1992 a 30 de maio de 2018, tendo sido reconhecido administrativamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social apenas o período de 10 de agosto de 1992 a 31 de julho de 2009, restando controverso o período de 01 de agosto de 2009 a 30 de maio de 2018. 7. Passa-se ao seu exame. 8. Analisando o PPP trazido ao processo (Id. 4058300.19914237), observa-se as informações de que i) a autora trabalhou no Centro Hospitalar Albert Sabin, no cargo de auxiliar de enfermagem, com exposição aos agentes insalubres: bactérias, vírus, fungos e, ainda, à agentes químicos; ii) executa as suas atividades, tanto na ala, quanto na urgência, prestando assistência integral ao paciente. iii) as luvas não são eficazes para acidentes perfurocortantes; 9. Os agentes nocivos biológicos, tais como bactérias, vírus e fungos estão previstos i) no Código 2.1.3 do Anexo III do Decreto nº 53.381/64; ii) no código 1.3.0 do Anexo I do Decreto 83.080/79; ii) no código 3.0.0 do anexo IV do Decreto nº 2.172 /97 (revogado pelo Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999); iv) no item XXV do anexo II do Decreto nº 3.048/99 (microorganismos e parasitas infecciosos vivos e seus produtos tóxicos - Hospital; laboratórios e outros ambientes envolvidos no tratamento de doenças transmissíveis ) 10. Comprovado, portando, que a autora laborou no período compreendido entre 01 de agosto de 2009 a 30 de maio de 2018, na função de auxiliar de enfermagem, com exposição, de forma habitual e permanente, a agentes biológicos, deve ser mantida a parte da sentença que julgou procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para reconhecer como especial o período de trabalho 01 de agosto de 2009 a 30 de maio de 2018. 11. Como o somatório do referido período 01 de agosto de 2009 a 30 de maio de 2018 ao já reconhecido administrativamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social 10 de agosto de 1992 a 31 de julho de 2009 totaliza mais de 25 anos de serviço, também deve ser mantida a parte da sentença que condenou o INSS a conceder a aposentadoria especial a autora a partir da data do primeiro requerimento administrativo em 30 de maio de 2018. 12. A extemporaneidade dos documentos apresentados não é fato suficiente a afastar a presunção de veracidade dos fatos declarados nos PPP's e nos LTCAT's. Neste sentido, inclusive, vem se formando a jurisprudência do TRF desta 5.ª Região (AC 08136206920184058300, des. Fernando Braga, Terceira Turma, julgado em 05 de maio de 2020). 13. Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social improvida. 14. Honorários advocatícios recursais no percentual de 1% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil” (fls. 3-5, doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (doc. 16).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. XXXVI, LIV e LV e caput do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o caput e a al. l do art. 102, o § 5º do art. 195 e o caput e o § 1º do art. 201 da Constituição da República.



    Afirma que, “desde a vigência da Lei nº 9.032/95, é exigida a comprovação da efetiva exposição, ao agente, de trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde, bem como o tempo de exposição permanente, não ocasional nem intermitente. Em outras palavras, a Lei nº 9.032/95 acabou com a possibilidade de enquadramento por atividade profissional, como se fazia antes” (fl. 8, doc. 18).



    Ressalta que “o que determina a contagem de tempo como especial, e a concessão da correspondente aposentadoria 8/28 especial, ou sua conversão em comum, é o fato de o trabalhador ter exercido qualquer atividade profissional, independentemente da categoria, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, por efetiva exposição a algum agente físico, químico ou biológico, ou combinação destes, constantes de relação definida pelo Poder Executivo. É de extrema clareza a disposição contida no art. 57 da Lei nº 8.213/91, alterada pela Lei nº 9.032/95, não necessitando de maiores esforços exegéticos” (fls.8-9, doc. 18).



    Salienta ser “evidente que a eficácia dos equipamentos disponibilizados se comprova, também, pelos próprios formulários (PPP), pois estes nada mais são do que documentos que se reportam a laudos e estudos técnicos realizados pela própria empresa e com base nos quais a parte autora fundamenta seu pedido, sem questionar em nenhum momento as informações neles constantes, em especial na que se refere ao fornecimento, utilização e eficácia dos EPI´s fornecidos” (fl. 12, doc. 18).



    Acrescenta que “ se a norma prevê que o fornecimento e uso de EPI/EPC que elide a nocividade libera a empresa de contribuir com o adicional para a manutenção e concessão das aposentadorias especiais ou pelo acréscimo de tempo fictício decorrente da conversão de tempo de contribuição, é evidente que também impede que segurados nessa situação obtenham aposentadoria especial ou tenham o tempo convertido com a contagem privilegiada, eis que não se há mais que falar em especialidade da atividade ante a neutralização dos agentes nocivos” (fl. 25, doc. 18).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário (fl. 26, doc. 18).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ”o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993). 



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 664.335, paradigma do Tema 555 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “a) ‘o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à concessão constitucional de aposentadoria especial’; 



    b) ‘na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria’” (Plenário, DJe 12.2.2015).



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “Comprovado, portando, que a autora laborou no período compreendidos entre 01 de agosto de 2009 a 30 1/2 de maio de 2018, na função de auxiliar de enfermagem, com exposição, de forma habitual e permanente, a agentes biológicos, deve ser mantida a parte da sentença que julgou procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para reconhecer como especial o período de trabalho 01 de agosto de 2009 a 30 de maio de 2018. 



    Como o somatório do referido período 01 de agosto de 2009 a 30 de maio de 2018 ao já reconhecido administrativamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social 10 de agosto de 1992 a 31 de julho de 2009 totaliza mais de 25 anos de serviço, também deve ser mantida a parte da sentença que condenou o INSS a conceder a aposentadoria especial a autora a partir da data do primeiro requerimento administrativo em 30 de maio de 2018. 



    A extemporaneidade dos documentos apresentados não é fato suficiente a afastar a presunção de veracidade dos fatos declarados nos PPP's e nos LTCAT's. Neste sentido, inclusive, vem se formando a jurisprudência do TRF desta 5.ª Região (AC 08136206920184058300, des. Fernando Braga, Terceira Turma, julgado em 05 de maio de 2020)” (fls. 3-4, doc. 12).



    O entendimento adotado no acórdão recorrido harmoniza-se com o assentado na primeira tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 664.335, paradigma do Tema 555 da repercussão geral.



    A apreciação do pleito recursal sobre a eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI posto à disposição do recorrido exigiria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.117.253-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 26.9.2018).



    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EFICÁCIA. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STF, o reexame da distribuição do ônus da prova é matéria infraconstitucional. Sendo assim, o recurso extraordinário não é o meio processual adequado para o exame dos pressupostos fáticos para a definição do ônus da prova da eficácia do equipamento de proteção individual, a teor do óbice da Súmula 279/STF (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 783.235-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.8.2014).



    Confiram-se também decisões que versam sobre controvérsia semelhante à trazida na espécie: ARE n. 1.182.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.10.2019; RE n. 1.298.322, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 9.12.2020; e RE n. 1.292.844, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 9.11.2020.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora